Tribunal: TJDFT
Processo: 0713880-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. SUSPENSÃO DE REAJUSTE ANUAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PARÂMETROS NÃO DEFINIDOS PELA ANS. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na regularidade do reajuste anual do plano de saúde coletivo contratado pela parte agravante.
II. Os reajustes anuais dos planos de saúde coletivos por adesão não estão limitados aos parâmetros estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), os quais se destinam apenas aos planos individuais e familiares.
III. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretendida medida de urgência, até porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração da patente abusividade (reajuste de R$ 380,45/mês), uma vez que só pode ser aferida após o estabelecimento do efetivo contraditório, por meio de complexa instrução probatória.
IV. Agravo desprovido.